Tribunal: TJSP
Processo: 1000331-29.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – repetição de indébito – inaplicabilidade do disposto no inciso IV do § 3° do artigo 206 do Código Civil, por não se tratar de pretensão voltada a ressarcimento de enriquecimento sem causa – incidência da regra do artigo 205 do referido diploma legal – objeção preliminar rejeitada.

INOVAÇÃO RECURSAL – pleito

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – repetição de indébito – inaplicabilidade do disposto no inciso IV do § 3° do artigo 206 do Código Civil, por não se tratar de pretensão voltada a ressarcimento de enriquecimento sem causa – incidência da regra do artigo 205 do referido diploma legal – objeção preliminar rejeitada.

INOVAÇÃO RECURSAL – pleito de aplicação da taxa média de mercado de 1,72% a.m., em substituição à taxa aplicada de 1,99% a.m. – matéria não deduzida na inicial – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de cadastro – cobrança que é válida – tarifa expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – tarifa de registro do contrato – cobrança válida – previsão contratual – certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) juntado pela apelada que comprova que foi feito o registro do contrato (alienação fiduciária) – valor exigido de pequena expressão – inexistência de onerosidade excessiva – tarifa de avaliação do bem – apelado que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – cobrança do encargo que deve ser afastada – repetição de valores que deve se dar de forma simples, com o cômputo dos juros incluídos no custo efetivo total da (CET) da operação – recurso parcialmente provido.

Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000331-29.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ANDRESSA CRISTINA GOMES DE FARIA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-29.2017.8.26.0176 - Voto 25207
2
VOTO No: 25207
APEL. No: 1000331-29.2017.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES 2a VARA JUDICIAL
JUÍZA: ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA
APTE.: ANDRESSA CRISTINA GOMES DE FARIA
APDO.: BANCO PAN S/A
OBJEÇÃO
PRELIMINAR
APRESENTADA
EM
CONTRARRAZÕES

PRESCRIÇÃO

NÃO
OCORRÊNCIA repetição de indébito inaplicabilidade do
disposto no inciso IV do § 3° do artigo 206 do Código Civil, por
não se tratar de pretensão voltada a ressarcimento de
enriquecimento sem causa incidência da regra do artigo 205 do
referido diploma legal objeção preliminar rejeitada.
INOVAÇÃO RECURSAL pleito de aplicação da taxa média de
mercado de 1,72% a.m., em substituição à taxa aplicada de 1,99%
a.m. matéria não deduzida na inicial apelo não conhecido
quanto a esse aspecto.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA IMPROCEDENTE COBRANÇA DE TARIFAS
BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS
PERTINÊNCIA
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO
STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
tarifa de
cadastro cobrança que é válida tarifa expressa no contrato de
financiamento, celebrado depois do início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008)
inteligência da
Súmula no 566 do STJ tarifa de registro do contrato cobrança
válida
previsão contratual
certificado de registro e
licenciamento de veículo (CRLV) juntado pela apelada que
comprova que foi feito o registro do contrato (alienação fiduciária)
valor exigido de pequena expressão
inexistência de
onerosidade excessiva tarifa de avaliação do bem apelado que
não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço
de avaliação de veículo usado cobrança do encargo que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-29.2017.8.26.0176 - Voto 25207
3
afastada repetição de valores que deve se dar de forma simples,
com o cômputo dos juros incluídos no custo efetivo total da (CET)
da operação recurso parcialmente provido.
Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte
conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer que a autora Andressa
Cristina Gomes de Faria moveu contra o réu Banco Pan S/A.
A ação foi julgada improcedente (fls. 160/162).
Inconformada, a autora recorreu (fls. 165/171). Em apertada
síntese, pugnou pela aplicação da taxa média de mercado de 1,72% a.m., em
substituição à taxa aplicada de 1,99% a.m. Sustentou a impossibilidade da cobrança
das tarifas de registro do contrato, cadastro e de avaliação do bem. Impunha-se a
devolução dobrada dos valores indevidamente cobrados, com a taxa utilizada pela
instituição no contrato. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
O apelado, em sua resposta (fls. 174/184), alegou, em
preliminar, prescrição. No mais, pediu que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
recurso é isento de preparo, porque a apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls.
32). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Passa-se,
então, ao seu exame.
De início, rejeita-se a alegação de prescrição apresentada pela
instituição financeira em contrarrazões.
A pretensão da apelante não estava voltada a ressarcimento de
enriquecimento sem causa, mas sim à devolução de pagamentos indevidos a título de
tarifas bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-29.2017.8.26.0176 - Voto 25207
4
Inaplicável, assim, o disposto no inciso IV do § 3° do artigo
206 do Código Civil, incidindo a regra do artigo 205 deste mesmo diploma legal
prazo prescricional de dez anos.
O contrato foi firmado em 16/12/2013 e a ação foi ajuizada em
22/01/2017, pelo que a prescrição não ocorreu.
Não se conhece do apelo quanto ao pleito de aplicação da taxa
média de mercado de 1,72% a.m., em substituição à taxa aplicada de 1,99% a.m.,
porque tal matéria não foi arguida na inicial. Trata-se de manifesta inovação recursal
que, justamente por isso, não pode ser conhecida.
Quanto ao mais, na parte conhecida, o apelo comporta parcial
provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 26/31).
O princípio da força obrigatória dos contratos não é absoluto.
Plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças ilegais ou abusivas.
Trazido o asserto para o caso em exame, não é porque a apelante contratou que não
pode pedir a verificação do que foi pactuado e sua conformidade com o ordenamento
jurídico em vigor no país.
No mais, quanto à validade dos encargos contratuais, de forma
geral, sempre sustentei que as tarifas poderiam ser cobradas pelas instituições
financeiras, à exceção das expressamente proibidas pela regulamentação infralegal.
Tal entendimento era fundado na interpretação das resoluções do Conselho
Monetário Nacional que dava base legal para a exigência dos encargos.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida concretamente.
A par do meu entendimento pessoal, no tocante à tarifa de
cadastro, a Segunda Seção do STJ sedimentou entendimento de que ela pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
contudo, com relação aos contratos bancários celebrados depois do início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, ou seja, a partir de 30/4/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-29.2017.8.26.0176 - Voto 25207
5
Nesse sentido o enunciado da Súmula no 566:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira”.
No caso dos autos, a tarifa de cadastro podia ser cobrada, uma
vez que em conformidade com a súmula. O contrato de financiamento foi firmado
em 16 de dezembro de 2013 (cf. fls. 31) e o item denominado “4. Pagamentos
Autorizados” prevê expressamente a cobrança do encargo no valor de R$ 612,00
valor que não é abusivo.
Dessa forma, no tópico, a insurgência da apelante não colhe.
Deve ser mantida a cobrança da tarifa de cadastro, porque válida a estipulação.
Prossegue-se.
O STJ assentou o entendimento de que é legítima a cobrança
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a de registro do contrato
ressalvada a possibilidade do reconhecimento do abuso da cobrança por serviço não
efetivamente prestado.
Segue a ementa do julgado proferido em sede de recurso
repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-29.2017.8.26.0176 - Voto 25207
6
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018);
À vista do julgado colacionado, a tarifa de registro do contrato
(R$ 74,89) podia ser cobrada. Havia previsão contratual a respeito: “O emitente ou o
fiduciante autoriza o BANCO, desde já, a efetuar o registro da alienação fiduciária
na entidade da administração pública competente para o licenciamento do (s) BEM
(NS), ou outros órgãos competentes, conforme o caso, fazendo a anotação no
certificado de registro, nos teremos da legislação aplicável” (cláusula “13.2” do
contrato, fls. 29).
O valor cobrado não era excessivo. Assim, porque válida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-29.2017.8.26.0176 - Voto 25207
7
cobrança, da tarifa de registro do contrato, a sentença deve ser mantida no tópico.
Agora, a questão tarifa de avaliação do bem, no valor de R$
408,00.
O apelado não juntou aos autos o laudo de vistoria realizado
no veículo, assinado pelo apelante e pelo vistoriador. Dessa forma, não restou
comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem. Assim, a cobrança
não era cabível e a devolução do valor se impunha. Dessa forma, a sentença deve ser
reformada no tópico, para ser vedada a cobrança tarifa de avaliação do bem.
Descabido o pleito de repetição dobrada de indébito.
O entendimento do STJ é de que à hipótese se aplica
analogicamente a Súmula no 159 do STF, no sentido de que a cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar à repetição em dobro do indébito.
Nesta linha, merece ser trazido à colação o seguinte julgado,
síntese do entendimento predominante do STJ:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência
de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ-3a T., AgRg no R.E. no 1.199.273-SP
Rel. Min. Sidnei Beneti Data do julgamento: 09 de agosto de 2011).
No presente caso, o valor a ser repetido não foi cobrado
irregularmente. Estava amparado em contrato com relação ao qual não se verificou a
existência de vício na manifestação de vontade. Só depois do exame do contrato
inclusive com ampla discussão no STJ é que se determinou a devolução. Por causa
disso, não há que falar em dolo ou culpa grave por parte do réu.
Não obstante a repetição se dê de forma simples, o valor
devolvido, a par da correção monetária, deverá ser acrescido dos juros
remuneratórios pactuados (2,44% a.m.), porque a tarifa de avaliação do bem foi
inserida no custo efetivo total (CET) da operação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-29.2017.8.26.0176 - Voto 25207
8
O custo efetivo total (CET) é calculado com base nos fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo a taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente,
mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela
instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.
Portanto, como o valor repetido inequivocamente integra o
montante financiado, sobre os quais incidiram os juros remuneratórios, tais encargos
devem ser igualmente aplicados no cálculo da devolução, sob pena de
enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.
Em suma, o recurso é parcialmente provido para ser a ação
julgada parcialmente procedente. Considera-se descabida a cobrança da tarifa de
avaliação do bem (R$ 408,00), determinada a devolução do que foi cobrado a esse
título, nos moldes acima explicitados.
A hipótese é de sucumbência recíproca, uma vez que houve
ganhos e perdas econômicas de lado a lado que se equivalem. Assim, as custas
processuais serão rateadas em igual proporção.
A compensação de honorários advocatícios é vedada nos
termos do artigo 85, § 14 do CPC.
A fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido
pelo apelante, ou com base naquilo que não lhe foi deferido, levaria a valores
irrisórios. Dessa forma, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, os honorários
devidos de lado a lado são arbitrados em R$ 600,00, com correção pela tabela de
cálculos deste tribunal a partir da publicação do acórdão. Trata-se de valor adequado
para remunerar os profissionais, considerada a natureza e a importância da causa, o
trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
A apelante está dispensada do pagamento das verbas que lhe
competiram, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ela.
Caso o apelado não faça o pagamento da verba devida ao
procurador contrário depois de intimado para tanto, haverá a incidência de juros
moratórios, calculados de forma simples na base de um por cento ao mês.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso, quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000331-29.2017.8.26.0176 - Voto 25207
9
à parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator